Tribunal: TJES
Processo: 5011732-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011732-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Élcio Edimar Thomazini contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a indisponibilidade de valores em suas contas bancárias, em sede de ação civil pública por danos ambientais ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em averiguar se houve omissão no acórdão embargado em relação às alegações do recorrente sobre o baixo impacto ambiental, a proporcionalidade do bloqueio de valores e o fundamento utilizado na decisão para manter a indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais foi negado o provimento ao agravo de instrumento.

Não houve omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada e somente são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5011732-88.2023.8.08.0000
.

EMBARGANTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI
.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

ELCIO EDIMAR THOMAZINI
op
ôs
e
mbargos de declaração
objetivando ver
suprida alegada omiss
ão

no julgamento que resultou no acórdão
(id.
7325588
- Pág. 1-
9
)
que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
agravo de instrumento por ele interposto contra a r. decisão com cópia no id. 6206235, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da “ação civil pública” contra si ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, dentre outras determinações, acolheu o pedido de indisponibilidade de valores sobre as contas bancárias dele na quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Nas razões recursais
(
id.
7937465
– Pág. 1-
7
)

o
embargante alegou, em síntese,
que
1) “este Colendo Tribunal achou por bem negar provimento, sob o argumento de que o Agravante, ‘ao que parece, estaria suprimindo a vegetação nativa da Mata Atlântica e efetuando a abertura de diversos platôs visando o parcelamento irregular do solo rural’”;
2) “
No que se refere ao tema quanto a indisponibilidade de bens e redução da multa aplicada, sustentou o ac
ó
rdão que o valor fixado na decisão objurgada, em tese, não seria capaz de comprometer a subsistência do Recorrente de sua família”;
3) “
omitiu-se este Colendo Tribunal quanto aos demais temas abordados no referido recurso, tais como o baixo impacto do suposto dano ambiental registrado pelo próprio órgão fiscalizados”;
4) “Restou demonstrado no bojo do recurso, que os fiscais incluíram nos laudos de fiscalização quanto a gravidade dos supostos danos ambientais sustentados pelo Ministério Público, que seria de BAIXO IMPACTO”; 5) “Eis aí a omissão do acórdão, pois, data vênia, utiliza-se de fundamento de que existe dano para ser ressarcido, mas deixa de apreciar a exacerbação dos valores, ante a incontroversa constatação de baixo impacto dos danos”;
6) “o Agravado realiza um pedido vultoso cuja área supostamente danificada ambientalmente, é de pequena monta, conforme registrado pelo próprio fiscal do IDAF, sendo que este é o tema que não foi enfrentado no acórdão”;
7) “Por tal razão é que o valor bloqueado é totalmente desarrazoado, desproporcional não guardando razoabilidade, com as multas administrativas lavradas em face do Embargante, além de não levar em consideração que o mesmo já pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na realização do TAC que se refere aos mesmos fatos, como já dito alhures, questões também omitidas no acórdão”;
8) “necessário o enfrentamento desse fundamento, para que entendendo Vossa Excelência pela manutenção do bloqueio do dinheiro, requer seja o valor da penalidade arbitrado reduzido, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não foi objeto de enfrentamento, principalmente quanto ao fundamento base, de baixo impacto do dano ambiental ventilado”;
9) “da análise do acórdão ora embargado, percebe-se facilmente que as matérias aqui alinhavadas passaram despercebidas, pois caso enfrentadas, outro seria o julgamento do recurso de agravo de instrumento”
.

R
equereu o provimento dos embargos de declaração “para que reste acertado o V. acórdão, suprindo-se a omissão quanto aos temas trazidos no Agravo de Instrumento, e uma vez suprida esta omissão, caso assim entenda este Tribunal, seja atribuído efeito modificativo ao presente recurso dando-se provimento ao agravo, para revogar a decisão que bloqueou valores do Agravante”.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se

que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
negaram
provimento
ao
agravo de instrumento
,
ou seja, o
acórdão não padece
de nenhum dos vícios alegados

porque
no voto condutor está expresso
,
no que interessa, que:

[...
]

De fato, analisando a documentação acostada aos autos, denota-se que o agravado celebrou com o agravante um TAC visando reparar os danos causados pelo recorrente em outra área pertencente ao requerido, denominada de “Projeto Rural” (ID 6206243).

Contudo, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, a ação civil pública que originou o presente recurso foi ajuizada pelo recorrido em razão de outros danos ambientais supostamente praticados pelo réu em sua propriedade denominada de “Sítio Nossa Senhora do Caravágio” (ID 6206238), o que afasta a tese de
“bis in idem”
.

Da mesma forma, com a finalidade de ratificar a tese de
“bis in idem”
, o recorrente menciona a data em que os laudos técnicos do IDAF foram confeccionados, bem como a semelhança entre as coordenadas geográficas.

Todavia, tal como bem explicitado pelo recorrido em sede de contrarrazões, a semelhança entre as coordenadas ocorreu devido ao fato de ambas as áreas degradadas serem localizadas na localidade de “Caravágio”, Santa Teresa/ES, em decorrência da operação de desmate e parcelamento do solo rural denominada “Operação Caravágio”.

Portanto, aparentemente, sem embargo de uma melhor análise por ocasião do mérito do julgamento da ação de origem, restou demonstrado que a semelhança deve-se ao fato de que as áreas degradas estarem próximas, todavia, a diferença entre as coordenadas reforça se tratarem de áreas distintas.

[...
]

No que se refere à indisponibilidade de bens, também não vislumbro o provimento do recurso nesse sentido, porque, diante da aparente existência de dano ambiental no local, nasce também o dever das partes em ressarci-lo. Portanto, a indisponibilidade de bens visa tão somente garantir o resultado útil do processo, razão pela qual é perfeitamente cabível no caso em desate.

Isso porque a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, não sendo necessária a comprovação dos demais requisitos subjetivos (culpa/dolo) para que a parte possa ser considerada responsável pela reparação.

[...]

Assim, a demanda necessita de dilação para averiguação das questões apontadas pelo agravante, razão pela qual o deferimento da medida por ele pretendida, neste momento processual, se mostra, no mínimo, temerária.

Por fim, quanto ao pedido de redução do valor estabelecido, entendo que ele não deve prosperar, uma vez que o
quantum
fixado na r. decisão objurgada, em tese, não é capaz de comprometer a subsistência do recorrente ou de sua família, a teor do seguinte excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“
Do mesmo modo, não subsiste o pedido de levantamento da constrição pecuniária imposta ao Agravante, ou de redução do valor estabelecido, pois, considerando os danos já realizados, é premente a necessidade de se assegurar a futura execução, sendo que o valor estabelecido pelo Julgador, qual seja, 20% das reservas que o Recorrente mantém em conta bancária até o limite de R$ 395.000,00, não é capaz de comprometer a sua subsistência, pois subsiste para si a possibilidade de livre disposição de 80% dos recursos residuais” (ID 6895546).

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

[...]

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
o
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento d
o agravo de instrumento
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
o

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator